Tribunal: STF
Processo: Rcl 61473
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Luciano Marques Bezerra, em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do processo nº 0001755-73.2021.8.16.0108, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de cobrança  em face do Município de Mandaguaçu/PR, pleiteando que o seu adicional de insalubridade fosse pago com base no que dispõe o caput do art. 68 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mandaguaçu/PR, Lei nº 1.621, de 2008, a saber:

“Os funcionários que trabalham com habitualidade e locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.” (grifos acrescidos; redação anterior à alteração da Lei em 17/10/2023).

 3.	Sustenta que a demanda foi julgada procedente em 1ª instância e reformada pela  4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR.

 4.	Alega que o § 3º do art. 68 da Lei municipal nº 1.621, de 2008, colocou fim ao pagamento do referido adicional com base no vencimento do cargo efetivo, “mascarando” a aplicação do salário mínimo como base, de forma indireta, por meio do seguinte texto:

“§ 3º Os adicionais de que trata esta subseção serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município”.

 5.	Acrescenta que, nos últimos 6 anos, os valores efetivamente pagos foram calculados tendo como base valores idênticos aos do salário mínimo,  em afronta ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.

 6.	Requer o acolhimento da presente reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada e para que outra seja proferida em seu lugar, implementando o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do servidor.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 10.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado  nº 4 da Súmula Vinculante do STF, que assim prescreve:

E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

 11.	O juízo reclamado deu provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, conforme segue (e-doc. 10, p. 1-3):

“Examinando a decisão embargada, verifica-se que de fato incorreu em contradição, posto que partiu da premissa equivocada ao concluir que a municipalidade aplicava o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Isso, porque o que se pretendia na demanda inicial era a aplicação do caput do artigo 68 e declaração de inconstitucionalidade do seu parágrafo terceiro, alegando-se que ocorria a aplicação indireta do salário mínimo.
(...). Alega o embargante que há contradição na decisão embargada, tendo em vista que a norma municipal não dispõe que o adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo nacional, ressaltando, ainda, que o entendimento consolidado desta Quarta Turma Recursal é no sentido de que a proximidade ou coincidência do vencimento inicial com o salário mínimo não implica em inconstitucionalidade da norma. Com razão.
Em uma melhor análise, verifica-se que o parágrafo terceiro do artigo 68, da Lei 1621 /2008, determina que os adicionais de insalubridade serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, não havendo que falar em inconstitucionalidade, nos termos da Súmula Vinculante n° 4 do STF, uma vez que não há expressa vinculação ao salário mínimo.”

 12.	Destaco que a Lei nº 1.621, de 2008, do referido Município, foi alterada em 17/10/2023, pela Lei municipal nº 2.328, de 2023, ficando o texto que dá embasamento à presente reclamação — art. 68 — assim redigido:

“Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional calculado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, não sendo aplicável com base no cálculo o valor do vencimento do cargo efetivo, inicial ou não”.

 13.	A alteração do texto, no entanto, manteve o sentido do que impugnado pelo ora reclamante, não implicando em necessidade de alteração dos fundamentos jurídicos e/ou dos pedidos contidos na inicial, preservado, pois, o interesse processual no julgamento desta reclamação.

 14.	Pois bem. É preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, origem da edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.

 15.	Com efeito, nos termos da interpretação consolidada desta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em consonância com o paradigma do enunciado nº 4 da  Súmula Vinculante do STF.

 16.	Nesse sentido, trago à colação dois recentes julgados, proferidos em cada uma das Turmas desta Corte, que, aliás, envolvem o mesmo Município paranaense:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 60.206-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.  	I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial. Precedentes. 
II - No caso, a base de cálculo utilizada pela legislação municipal não é o salário-mínimo, mas a referência inicial de tabela de vencimentos. 
III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 61.425-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 29/09/2023).

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 1º de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator